Tribunal: TJMT
Processo: 1017402-89.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017402-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Execução Previdenciária, Art. 29, § 5º, da Lei 8.213/1991]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HELIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 101.050.436-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), JUAREZ DA SILVA - CPF: 451.117.584-53 (AGRAVADO), BRUNA RAFAEL ALVES - CPF: 017.207.661-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE ABATIMENTO. PRECLUSÃO. ERRO MATERIAL OU INOBSERVÂNCIA OBJETIVA DO TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade por intempestividade e preclusão, determinando a expedição de RPV ou precatório.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de ausência de abatimento de valores pagos administrativamente, por configurar possível excesso de execução e desconformidade objetiva com o título executivo, pode ser examinada mesmo após a preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir:

3. A liquidação e o cumprimento de sentença devem observar estritamente os limites objetivos da coisa julgada, sendo vedada a rediscussão da lide ou a modificação do título executivo, nos termos do artigo 509, § 4º, do CPC.

4. A preclusão impede a rediscussão tardia de critérios jurídicos de cálculo, índices de atualização e parâmetros que deveriam ter sido impugnados no momento processual adequado. Contudo, não impede o controle de eventual erro material, duplicidade de pagamento ou desconformidade objetiva entre a conta homologada e o título executivo, especialmente diante de alegação específica de ausência de abatimento de valores pagos administrativamente.

5. O artigo 494, I, do CPC autoriza a correção, de ofício ou a requerimento da parte, de inexatidões materiais e erros de cálculo, o que permite ao Juízo executivo verificar se os cálculos observam os exatos termos do comando judicial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A preclusão da impugnação ao cumprimento de sentença não impede o exame de alegação específica de erro material, duplicidade de pagamento ou inobservância objetiva do título executivo, especialmente quando apontada a ausência de abatimento de valores pagos administrativamente, vedada apenas a rediscussão ampla dos critérios de cálculo já estabilizados.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 494, I, 507, 509, I e § 4º, e 535.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, agravo interno n. 1011047-34.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.9.2024, publicado no DJe em 26.9.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a decisão (Id. 226944935) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa (MT) que, nos autos da ação previdenciária, em fase de cumprimento de sentença n. 0002661-81.2015.8.11.0021, ajuizada por
JUAREZ DA SILVA
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade apresentada pelo ente autárquico, por intempestividade e preclusão, determinando a expedição de RPV ou precatório.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que os cálculos homologados desconsideraram valores já pagos administrativamente, embora o título executivo judicial tenha determinado o pagamento apenas das diferenças resultantes entre os valores devidos e aqueles efetivamente recebidos, circunstância que configuraria excesso de execução, violação à coisa julgada e enriquecimento sem causa da parte exequente. Alega, ainda, que a matéria arguida possui natureza de ordem pública, razão pela qual poderia ser conhecida a qualquer tempo, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, não se sujeitando, nessa extensão, à preclusão reconhecida pelo Juízo de origem.

À vista disso, requer o provimento do recurso, para anular ou reformar a decisão agravada, a fim de que seja conhecida a exceção de pré-executividade e examinada a alegação de excesso de execução ou, sucessivamente, seja homologada a conta apresentada pela autarquia.

O efeito suspensivo foi deferido no Id. 362719397.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 369684363, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 370843372, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra a decisão (Id. 226944935) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Água Boa (MT) que, nos autos da ação previdenciária, em fase de cumprimento de sentença n. 0002661-81.2015.8.11.0021, ajuizada por JUAREZ DA SILVA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade apresentada pelo ente autárquico, por intempestividade e preclusão, determinando a expedição de RPV ou precatório.

O cerne recursal reside em verificar se a alegação deduzida pelo agravante, consistente na ausência de abatimento, nos cálculos exequendos, de valores já pagos administrativamente, está ou não sujeita à preclusão reconhecida na decisão agravada, ou se, ao revés, por versar sobre eventual excesso de execução e desconformidade objetiva entre a conta homologada e o próprio título executivo judicial, admite apreciação ulterior, inclusive por meio de exceção de pré-executividade.

Pois bem.

Sobre a matéria, o artigo 509, I, do Código de Processo Civil, dispõe que, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. O § 4º do mesmo dispositivo estabelece, de forma expressa, que, na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

Por sua vez, o artigo 535 do mesmo diploma disciplina a impugnação ao cumprimento de sentença promovido em face da Fazenda Pública, fixando momento processual próprio para a dedução das matérias defensivas cabíveis, ao passo que o artigo 507 consagra a vedação à rediscussão, no curso do processo, das questões já decididas a respeito das quais se tenha operado a preclusão.

Dessarte, a liquidação e o cumprimento de sentença não se prestam à rediscussão do conteúdo do título judicial, nem autorizam a modificação do comando exequendo, devendo o Juízo executivo apenas concretizar, com exatidão, aquilo decidido, observando os limites objetivos da coisa julgada.

Sucede que essa mesma moldura normativa não afasta, por si só, o dever do Juízo de resguardar a estrita correspondência entre os cálculos homologados e o título executivo judicial.

Isso porque a vedação constante do artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil impede a rediscussão da lide e a alteração da sentença, mas não legitima a perpetuação de conta eventualmente incompatível com os exatos termos do julgado. Nessa mesma linha, o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza a correção, de ofício ou a requerimento da parte, de “
inexatidões materiais ou erros de cálculo
”.

Por isso, a estabilização formal do procedimento executivo não impede o controle jurisdicional de desconformidades objetivas entre os cálculos homologados e o título judicial, especialmente quando a insurgência se limita à verificação de duplicidade de pagamento, erro material ou ausência de abatimento expressamente determinado no título executivo judicial.

Nesse contexto, impõe-se diferenciar a rediscussão tardia de critérios jurídicos de cálculo, índices de atualização, bases de incidência e demais parâmetros que deveriam ter sido oportunamente deduzidos em impugnação tempestiva, da verificação de eventual erro material, duplicidade de pagamento ou inobservância objetiva do título executivo judicial.

Com efeito, apenas a primeira hipótese se submete, em regra, aos efeitos da preclusão, ao passo que a segunda reclama controle jurisdicional sempre que houver indicação concreta de desconformidade entre a conta homologada e o comando exequendo.

In casu
, a insurgência não se dirige, propriamente, à redefinição ampla dos critérios de liquidação, mas à afirmação específica de que a memória de cálculo deixou de observar abatimento expressamente determinado no título judicial. Se confirmada tal circunstância, não se estará diante de simples matéria preclusa, mas de possível excesso de execução por inobservância objetiva do comando exequendo.

A decisão agravada, contudo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade exclusivamente por intempestividade e preclusão, sem examinar o conteúdo da insurgência deduzida pela autarquia. Embora esse raciocínio seja, em tese, adequado para obstar a rediscussão tardia de matérias ordinariamente submetidas à impugnação ao cumprimento de sentença, ele não se mostra suficiente, por si só, para afastar o exame de alegação fundada em possível inobservância objetiva da coisa julgada.

Com efeito, a preclusão não pode ser compreendida em extensão tal que inviabilize o controle de eventual desconformidade material entre a conta homologada e o título exequendo, sobretudo quando se aponta, de modo específico, a ausência de abatimento de valores já pagos administrativamente, com risco concreto de pagamento em duplicidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“[...]
3. O abatimento de valores pagos administrativamente configura matéria de ordem pública, podendo ser alegada e analisada a qualquer tempo pela instância ordinária, inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
.

4. A alegação de pagamento administrativo no período concomitante àquele estabelecido na condenação judicial merece ser analisada pelo juízo de origem, em consonância com os precedentes citados.
[...]”. (TJMT, agravo interno n. 1011047-34.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.9.2024, publicado no DJe em 26.9.2024).
[sem destaque no original].

Nada obstante, não se mostra juridicamente adequado, neste momento, acolher integralmente a pretensão recursal para, desde logo, homologar a conta apresentada pelo ente autárquico, porquanto o confronto técnico entre os cálculos, com observância do contraditório e delimitação precisa do objeto controvertido, deve ser realizado em primeiro grau, evitando-se supressão de instância e preservando-se a regularidade do procedimento executivo.

A solução juridicamente mais adequada, portanto, consiste em afastar a rejeição puramente formal da exceção de pré-executividade, determinando que o Juízo de origem aprecie, de forma estritamente delimitada, a alegação de eventual excesso de execução fundada na ausência de abatimento dos valores pagos administrativamente, verificando se a conta homologada observa, ou não, os exatos termos do título executivo judicial.

Ressalte-se, por fim, que o acolhimento parcial do recurso não afasta integralmente a preclusão, permanecendo inviável a rediscussão ampla dos critérios jurídicos de cálculo já estabilizados no processo, limitada a devolução ao exame de eventual erro material, duplicidade de pagamento ou inobservância objetiva do título executivo judicial quanto ao abatimento dos valores pagos administrativamente.

Por essas razões, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para desconstituir a decisão agravada no ponto em que rejeitou, sem exame de mérito, a impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação, de forma estritamente delimitada, da alegação de eventual excesso de execução fundada na ausência de abatimento dos valores pagos administrativamente, nos exatos termos do título executivo judicial, mantida, no mais, a preclusão quanto à rediscussão ampla dos demais critérios de cálculo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026